Tribunal: TJDFT
Processo: 0739872-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739872-77.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 23 DA COLÔNIA AGRÍCOLA DE VICENTE PIRES RECORRIDOS: FELIPE PORTO, ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS. IMÓVEL IRREGULAR. ALTERAÇÕES SUBSTANCIAIS NO BEM PENHORADO NO CURSO DO PROCESSO. LEILÃO. EDITAL DE INTIMAÇÃO. DESCRIÇÃO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. INCORREÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ARREMATAÇÃO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. A alteração substancial das características de lote irregular penhorado em cumprimento de sentença, com a subdivisão da área constrita em processo de regularização fundiária e a abertura de duas matrículas com endereços diversos da descrição originária, implica o reconhecimento de nulidade absoluta do edital de intimação do leilão, uma vez que não atendeu ao disposto no artigo 886, inciso I, do Código de Processo Civil. As condutas do executado e da exequente, de descumprimento de ordem judicial e realização/permissão de alteração do objeto da penhora, configuram ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 77, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 77, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que a sua condenação por ato atentatório à dignidade da justiça necessita de prévia advertência, o que não ocorreu no caso concreto; b) artigo 77, incisos IV e VI, do CPC, afirmando que a multa foi aplicada de forma arbitrária, contrariando os princípios da boa-fé processual e do dever de cooperação entre os sujeitos do processo, sob o argumento de que a suposta conduta de “tolerar os atos praticados pelo Executado” não se afigura conduta atentatória à dignidade da justiça. Defende, ainda, a ausência do elemento subjetivo (dolo ou culpa) na sua conduta. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJPR. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada VELSUITE ALVES LAMOUNIER, OAB/DF 24.261 (ID 40466901). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 77, §1o, do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Também não deve ser admitido o apelo quanto à suposta ofensa ao artigo 77, incisos IV e VI, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A situação retratada nos autos é gravíssima e as condutas do executado e da exequente merecem ser apuradas com rigor. Pela simples análise dos documentos já presentes no cumprimento de sentença, é possível concluir que, por meio da apresentação de uma inscrição de IPTU inexistente (ID 100081632, do processo de origem), o executado provocou maliciosamente a redução da área penhorada, com o nítido intuito de promover o fracionamento da área remanescente. O fracionamento ilegal realizado pelo executado é objeto do processo no 0709069-51.2021.8.07.0020 (em trâmite na 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras), no qual o Ministério Público do Distrito Federal ofereceu denúncia em 31/03/2022 (ID 120362699, do referido processo), já recebida pelo juízo competente. (...) Outrossim, no tocante à conduta processual da associação exequente, constata-se que, em um comportamento flagrantemente contraditório, ela passou a admitir a existência de subdivisão no lote penhorado somente após a arrematação do bem (ID 104653103), quando também apresentou planilha de débito com a descrição do número da unidade diversa (unidade 1A - ID 96938534) da indicada na petição inicial (unidade 01 - ID 42790705) e no cumprimento de sentença (unidade 01 - ID 42790728, páginas 1-5). (...) Assim, a conduta do executado e da exequente configuram ato atentatório à dignidade da justiça (artigo 77, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil), motivo pelo qual os condeno ao pagamento de multa, no percentual de 20% sobre o valor do cumprimento de sentença, a ser recolhida na proporção de 70% pelo executado e de 30% pela exequente, nos termos do artigo 77, §2o, do Código de Processo Civil” (ID 36302588). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada VELSUITE ALVES LAMOUNIER, OAB/DF 24.261 (ID 40466901). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025